Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural.
3. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente a concessão da gratuidade de justiça, pois é necessário comprovar a necessidade do benefício.
5. No caso, constata-se que a massa falida possui atualmente patrimônio líquido considerável e incompatível com a alegação de miserabilidade financeira.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.